Tribunal: CARF
Processo: 10166.721013/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721013/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.633 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
EDUARDO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente pode ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado e
glosado pela autoridade fiscal, quando ficar comprovada a retenção e o
pagamento, no caso de gerente da fonte pagadora do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-46.277 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 65 e segs.).
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de folhas 40 a 44, relativa ao ano-calendário 2006, que
alterou o resultado de sua declaração de saldo de imposto a restituir de R$ 5.132,06 para
R$ 171,26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721013/2011-48
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721013/2011-48

Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de imposto retido na fonte, na
monta de R$ 4.954,56, relativo aos valores recebidos da fonte pagadora Empresa de
Mineração Lopes Ltda.
Também foi apurada omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à Previdência Privada, no valor de R$ 41,62.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação tempestiva, alegando, em síntese,
que não concorda com a glosa de imposto retido na fonte efetuada pela fiscalização,
pois sofreu a retenção de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos e não é sócio
da fonte pagadora.
Para instruir sua impugnação, anexou os documentos de folhas 10 a 35, quais sejam,
cópia da carteira de trabalho, cópia do contrato social da Empresa de Mineração Lopes,
entre outros.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos sobre dedução indevida de imposto retido na fonte, na quantia de R$
4.954,56. A autoridade lançadora afirmou que o interessado era gerente, sendo filho de
Jacob Cardoso Lopes, sócio da empresa fonte pagadora, tendo informado retenção do
imposto de renda, devendo haver, nesses casos, entre outros, comprovação do efetivo
recolhimento do imposto.
Também foi apurada omissão de rendimentos tributáveis. No entanto, tal matéria não foi
expressamente contestada, motivo pelo qual torna-se incontroversa e definitiva, não se
sujeitando a recurso na esfera administrativa.
Iniciando análise das considerações do contribuinte, é de se esclarecer nos termos do
artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos débitos decorrentes do não
recolhimento do imposto de renda descontado na fonte. Essa norma é a matriz-legal do
art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99) e do artigo 920 do
RIR/94.
Significa dizer que a responsabilidade tributária estende-se a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do próprio
impugnante. A distinção entre dever e responsabilidade ajuda a entender melhor a razão
de tal ponderação. O contribuinte tinha o dever, na condição de gestor da empresa (fonte
pagadora), de determinar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Não o
fazendo, sujeitou-se à responsabilidade que se efetivou com o lançamento da glosa da
retenção na Declaração de Ajuste Anual.
Em outra ótica, a existência das pessoas jurídicas, como sujeito titular de direitos e
obrigações, é uma ficção do direito. É cristalino que a pessoa jurídica age pela vontade
dos seus gerentes, dirigentes, sócios ou acionistas. No presente caso, o contribuinte, na
qualidade de gerente e filho do sócio da empresa Empresa de Mineração Lopes Ltda.,
quer da Receita Federal a restituição de imposto de renda que a empresa não recolheu.
À toda evidência, age contra um princípio basilar do direito que impede ao autor
beneficiar-se da própria torpeza. Por tal motivo é que a legislação acima citada não se
aplica ao simples empregado. Esse não poderia ser prejudicado pela falta de
recolhimento do imposto de renda retido pela fonte pagadora. Como se vê, a legislação
vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo transcrito são solidariamente
responsáveis com a fonte pagadora pelo não recolhimento do imposto sobre a renda
descontado na fonte.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721013/2011-48

Considerando-se a solidariedade passiva, a dedução do IRRF no valor total de R$
4.954,56, na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo, somente poderia ser
deferida se houvesse a comprovação do efetivo recolhimento.
Ausente a prova da efetividade do total recolhimento do imposto informado como
retido, é de ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, nada havendo a reparar no feito fiscal.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2013, Recurso Voluntário, fl. 78, alegando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
c) ocorrência de decisões em casos idênticos, em que figurou como interessado,
em que foram julgadas procedentes as impugnações

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do presente julgamento cinge-se à infração lançada de compensação
indevida de IRRF, fonte pagadora Empresa de mineração Lopes Ltda, da qual o contribuinte é
gerente e filho de sócio.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721013/2011-48

II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes. Desta forma, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes no processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo
CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 130
DF CARF MF
Original